Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Processo : 0742024-98.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 108150145 dos autos originários n. 0706083-33.2021.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, ao acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução, no percentual de 50% para cada uma. O agravante sustenta incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que, tendo sido acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, a verba honorária deveria ter sido fixada unicamente em favor do impugnante. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Observe-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) E a consolidação desse entendimento deu origem a duas súmulas na Corte Superior, senão vejamos: Súmula 517/STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519/STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários, embora tal fato não prejudique a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC de 2015. Nesse passo, acolhido em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, tal como na espécie, não cabe condenação do executado ao pagamento de honorários, os quais, são devidos apenas pelo exequente, no caso, no percentual de 10% sobre o valor correspondente ao excesso de execução. Com efeito, acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra devida a verba honorária unicamente em benefício do executado, não representando, por outro lado, sucumbência recíproca. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pelo agravante. Isso porque o juízo de origem determinou aguardar-se o trânsito em julgado. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator